Tribunal: TJDFT
Processo: 0729790-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Habeas Corpus. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Prorrogação da monitoração eletrônica concedida após a expiração do prazo da medida cautelar e após a retirada do equipamento pelo setor responsável. Ausência de violação ou descumprimento das condições impostas para o monitoramento eletrônico no período de 90 (noventa) dias em que o paciente ficou sendo monitorado. Impetração admitida; ordem concedida, confirmada a liminar.